Tribunal: TJDFT
Processo: 0024823-38.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024823-38.2015.8.07.0003 AGRAVANTES: ANA PAULA ALVES COUTO BORGES LEAL, ANDREIA ZULEIDE LOPES URANI, CELIO LOPES URANI, CLEBER LOPES URANI, ELIZABETH ALVES DA SILVA, IVONETE ALVES DIAS, JOSE LUIS ALVES DIAS, MARIA ZITA LOPES ALVES, MAURICIO ALVES DIAS, MAURIZETH ALVES DIAS, MAURO ALVES DIAS, PAULO ALVES DIAS AGRAVADOS: DOMINGOS ALVES URANI, WANDA FERREIRA DA SILVA DESPACHO ANA PAULA ALVES COUTO BORGES LEAL e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam também, ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018